Tribunal: TJMT
Processo: 1009723-71.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n. 1009723-71.2018.8.11.0015
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANOTAÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO NO CADASTRO DO AUTOR JUNTO A SERASA. DADOS PÚBLICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo apenas a reprodução de informação pública, extraída dos cartórios judiciais, de onde a empresa SERASA tão somente comunica os seus associados acerca da existência do processo de execução, não há que se falar em falha na prestação de serviços e indenização por danos morais, entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial No 1.344.352 – SP, de caráter geral repetitivo.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim:
a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (01/08/2018) e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);
b) Declarar a inexistência da anotação, objeto da lide, devendo a reclamada proceder a retirada da anotação em comento;
c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.
Alega a autora na inicial, em uma breve síntese, que teve anotado na base de dados da Serasa anotação referente a ação de execução, ao qual sustenta ser indevida, pois sequer havia sido citada para responder a ação. Discorre ainda que foi formalizado acordo na referida ação.
Sustenta que a Serasa não cumpriu o disposto no Art. 43, §2o do CDC, pois não a comunicou da inserção da anotação em seu CPF. Ante o ocorrido pleiteia a exclusão da referida anotação na base de dados da Serasa e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pois bem. Da análise dos autos, consta anotação referente a Ação de Execução, distribuída em 01/08/2018, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, processo no. 1008932-05.2018.811.0015, em que figuraram como partes: Colonizadora Sinop S/A e Neide Mara Ronconi Neto, disponibilizada para consulta em 21/09/2018.
A Requerida afirma que a anotação foi excluída em 02/10/2018, em atendimento ao pedido administrativo realizado pela Autora.
É fato que a Recorrente presta serviço de manutenção de bando de dados. Além de anotar os nomes dos devedores por ordem das instituições credoras, a reclamada capta informações provenientes de Cartório Distribuidor Judicial e/ou publicados no Diário Oficial sobre a distribuição de ações judiciais e as reproduzem em seu banco de dados.
Por se tratar de reprodução de informações públicas, não há ilegalidade na anotação relativa à existência de execução proposta em desfavor da Recorrida. A informação anotada é verídica e se restringe à existência de ação judicial de execução distribuída. Isso não ofende o contraditório e a ampla defesa, pois, como foi dito, trata-se de informação de domínio público.
Ademais, não houve qualquer extrapolação do viés informativo que já constava nos bancos de dados judiciais acessíveis a qualquer pessoa que a buscasse no site do TJMT pelo nome da parte.
Também não se revela qualquer interesse particular do Recorrente já que o que registrou em seu banco de dados é apenas exercício de uma função inerente à atividade que desempenha precipuamente.
Por outro lado, não se exige a prévia comunicação do devedor quanto à anotação sobre o dado verídico da distribuição de ação de execução em desfavor da Autora. O ajuizamento da ação de execução é informação de domínio público e, por isso, considera-se desnecessária a prévia comunicação.
Nesse sentido, precedentes do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERASA. INSCRIÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO. DÍVIDA. INFORMAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
1. Havendo execução judicial aparelhada, a existência da dívida é informação de domínio público, em face dos assentos cartorários, sendo, pois, em consequência, despicienda a prévia comunicação ao devedor, de que seu nome será inscrito na SERASA. Precedentes.
2. Agravo Regimental improvido” (AgRg no REsp 1199459/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 28/09/2010)
Importante destacar também, o entendimento do STJ no Recurso Especial No 1.344.352 – SP, de caráter geral / repetitivo:
"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos."
Por fim, o fato da Autora ter realizado acordo no processo de execução, não gera ilegalidade a anotação, visto que a sentença de homologação somente foi proferida em 29/03/2019, isto é, posteriormente a anotação já ter sido baixada.
Dessa forma, tenho que razão não assiste a recorrente, devendo ser reformada a sentença de procedência.
Na atual redação do artigo 932, IV, “a” do CPC/2015 observa-se apenas a sua delimitação em relação à questão conceitual, ou seja, se determinado assunto já foi ou não submetido a Súmula do STF, STJ ou do Tribunal de Origem, sendo que, exatamente o que se discute nestes autos, sendo a questão da valoração subjetiva e impossível de ser sumulada e cada caso tem as suas peculiaridades, sendo perfeitamente possível o julgamento monocrático.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e julgo improcedentes os pedidos iniciais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator